Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737033-36.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: MARIA DAS GRACAS ALVES BARBOSA APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O processo foi incluído na 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 20/09/2023 e término em 27/09/2023. O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A requer a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial (ID 51225069). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937, do Código de Processo Civil c/c art. 110, do RITJDFT. O recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido foi realizado tempestivamente. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo banco. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão do processo em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator